Tribunal: TJMT
Processo: 1032935-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032935-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), DEA LUCIA MOREIRA HELENO - CPF: 040.148.646-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032935-25.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

AGRAVADA:
DEA LUCIA MOREIRA HELENO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. ABUSIVIDADE DA RECUSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin), na forma prescrita por médico assistente, sob pena de multa diária, a paciente diagnosticada com patologia grave.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento prescrito pelo médico assistente, sob o argumento de ausência de cobertura contratual por se tratar de uso
off-label
.

III. Razões de decidir

3. O medicamento indicado (
Bevacizumabe – Avastin
) possui registro na ANVISA, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, afasta a possibilidade de negativa de cobertura por parte da operadora, ainda que se trate de uso
off-label.

4. A recusa de cobertura para medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico responsável é considerada abusiva, nos termos do entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2092427/SC) e da jurisprudência do TJMT, por ferir a finalidade do contrato de plano de saúde.

5. Tratando-se de tratamento contínuo e necessário à preservação da saúde da paciente, mostra-se legítima a imposição judicial de obrigação de fazer, para compelir a operadora à sua imediata disponibilização, em observância ao direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde quando o medicamento prescrito pelo médico assistente está registrado na ANVISA, ainda que destinado a uso off-label. 2. O fornecimento de tratamento contínuo prescrito é obrigação contratual das operadoras, desde que o fármaco esteja registrado no órgão competente."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032935-25.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

AGRAVADA:
DEA LUCIA MOREIRA HELENO.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Unimed Seguros Saúde S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos de
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais
, ajuizada por
Dea Lúcia Moreira Heleno
, na qualidade de beneficiária de plano de saúde.

A agravada é titular de plano da modalidade
corporativo sênior – apartamento
, com abrangência nacional e carências já cumpridas.

Após ser diagnosticada com
glioma cerebral em estágio avançado
, foi submetida à cirurgia, radioterapia e quimioterapia com Temozolomida.

Contudo, apresentou quadro de
radionecrose cerebral
, associada a
crises convulsivas e dependência de corticoides
, situação clínica grave que motivou a prescrição, por seu médico assistente, do medicamento
Bevacizumabe (Avastin)
, na dosagem de 7,5 mg/kg a cada 14 dias, por 4 ciclos.

Diante da negativa administrativa de cobertura sob a justificativa de que o medicamento teria
uso off label
e estaria
fora do rol da ANS
, a parte autora ajuizou a presente demanda, com pedido de
tutela de urgência
.

O juízo de primeiro grau
deferiu a liminar
, determinando à operadora que
fornecesse o medicamento Bevacizumabe
, conforme prescrição médica, no prazo de 24 horas,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
, limitada ao montante de R$ 20.000,00.

Inconformada, a operadora interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese a ausência de
cobertura contratual e legal
, sob o argumento de que se trata de medicamento de
uso experimental ou
off label
, não previsto no
rol da ANS
, além de que a decisão agravada
representa risco de irreversibilidade
e extrapola os limites contratuais pactuados, ofendendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Por fim, que o prazo de 24 horas é exíguo e a
multa diária fixada
é desproporcional.

Requereu, liminarmente, a
concessão de efeito suspensivo
para sustar os efeitos da decisão recorrida.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 285705384.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 323026874).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou à operadora
Unimed Seguros Saúde S/A
o
fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin)
, na dosagem e periodicidade prescritas pelo médico assistente da agravada,
Dea Lúcia Moreira Heleno
, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

Em breve síntese, a agravante sustenta
que o medicamento prescrito
não possui cobertura contratual
, por se tratar de fármaco de uso ambulatorial/domiciliar e que a decisão recorrida
afronta os termos do contrato pactuado
, pleiteando, assim, a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar se a recusa do fornecimento do medicamento
denominado
Bevacizumabe (Avastin)
é legitima.

Verifica-se que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA, portanto, em consonância com
a jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"

(STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Neste seguimento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA DEMANDADA DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Verificando que o tratamento realizado pela paciente é contínuo, pertinente que o fornecimento medicamentoso seja realizado enquanto perdurar sua enfermidade.

Encontrando-se o feito estabilizado, impossível a retificação do valor da causa. Inteligência do art. 329 do CPC.”

(N.U 1002264-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025